Tribunal: TJDFT
Processo: 0744605-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744605-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCORPION INFORMATICA LTDA, MARCOS JOSE DA SILVA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTERNO Trata-se de agravo interno contra a decisão de ID 20370609, por meio da qual indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento para que fosse determinada a restituição simples dos valores indevidamente cobrados pelo agravado. Ocorre que a decisão ora agravada foi disponibilizada em 14/10/2020 (ID 20541791) e o agravo interno somente foi interposto em 15/06/2021 (ID 26488781), quando já julgado inclusive o agravo de instrumento pelo colegiado (Acórdão de ID 26239880). Ante o exposto, não conheço do agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator